Tribunal: TJMT
Processo: 1045007-91.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045007-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEVINA LILIAN DA COSTA - CPF: 531.646.281-53 (EMBARGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA METABÓLICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA – REDISCUSSÃO
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a interpretação dada pelo Colegiado aos preceitos legais que embasaram a decisão.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas na lei processual, mostra-se incabível o manejo do incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1045007-91.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED

EMBARGADO:

VALDEVINA LILIAN DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED
, em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que a ré autorize e custeie todo o procedimento cirúrgico metabólico solicitado pela autora, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, “
pois não observado que o procedimento GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da Resolução Normativa - RN nº 428 (art. 3º, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionado ao atendimento da Diretriz de Utilização nº 27, que determina a obrigatoriedade da cobertura para paciente com IMC acima de 35Kg/m2, o que, no caso, não ocorre, pois a recorrida apresenta IMC 33,12kg/m2, estando abaixo do valor de IMC exigido para que haja enquadramento na diretriz que regulamenta a cobertura pelo plano de saúde para o procedimento descrito
” (sic).

Informa que “
o procedimento NÃO possui previsão de cobertura obrigatória no contrato e no Rol de Procedimentos instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
” (sic).

Menciona que “
não foi precisamente verificado que a solicitação não possui efetiva urgência ou emergência, pois não apresentam risco iminente à vida da embargada
” (sic).

Destaca “
O julgamento dos EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, realizado no dia 08.06.2022, reforça a inexistência dos óbices apontados, pois a mesma questão ora debatida foi devidamente apreciada, sendo formada maioria por 6 votos a 3 no sentido de que a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, regidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é TAXATIVA, ou seja, obriga a cobertura somente dos itens da lista
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (id. 150502685).

A embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ainda, requer a aplicação da multa do artigo 1026, § 2º do CPC, bem como a indenização por litigância de má-fé, previsto no artigo 81 do CPC (id. 151421175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA METABÓLICA –
LAUDOS MÉDICOS – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA –
NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Inobstante os argumentos aduzidos, razão não assiste à embargante, pois, da análise dos aclaratórios, não se constata a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e motivada, com apresentação dos dispositivos normativos que incidem no caso, não havendo se falar em contradição e/ou omissão nos pontos indicados, nem mesmo quanto à alegada inocorrência de comprovação da relação jurídica firmada entre as partes.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...)

Entretanto, o fato de a autora não possuir o IMC entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, mas somente de 33,12 Kg/m2, não pode ser entendido como óbice para a realização do procedimento, eis que possível sua relativização, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e direito à saúde,
pois embora o IMC não tenha atingido o mínimo exigido, o quadro clínico apresentado e comprovado da autora, somado ao tratamento infrutífero, nutricional e medicamentoso, demonstram o estado de saúde precário, apto a autorizar o fornecimento da cirurgia reivindicada
.

Ademais, sabe-se que o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu, através da Resolução nº 2.172/2017, a cirurgia metabólica como opção terapêutica para pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e que tenham índice de massa corpórea (IMC) entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2,
o que é o caso da autora, conforme laudo emitido pela médica nutricionista e atestado emitido pela médica endocrinologista
(id 124291603).

(...)

Importante destacar, que embora a 4º Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 1.733.013/PR, entendeu pelo
caráter taxativo do rol de procedimentos previsto pela ANS, cabe esclarecer, que eventual alteração da posição dos ministros integrantes da 4º Turma, não representa modificação da posição do STJ
.

Nota-se, que após o julgamento do Recurso Especial nº. 1.733.013/PR, pela 4º Turma,
a 3º Turma do STJ reiterou expressamente sua posição no sentido de que o rol possui caráter exemplificativo
(...)”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

No mais,
não há falar em aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023